Tribunal: TJES
Processo: 5021197-49.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021197-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: PEDRO FRANCISCO FABIANO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE LIMINAR). CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5021197-49.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A
Recorrida: PEDRO FRANCISCO FABIANO DA SILVA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE LIMINAR). CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA REQUERIDA, SENDO-LHE OFERTADA A AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE ACEITOU. OCORRE QUE FOI SURPREENDIDA, MESES APÓS, PELO DESCONTO DE VALORES DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONSTATANDO, TAMBÉM, QUE A REQUERIDA EFETUOU DOIS DEPÓSITOS EM SUA CONTA CORRENTE, NOS VALORES DE R$ 1.729,00 (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS) E R$ 1.680,00 (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS). SEM ENTENDER DO QUE SE TRATAVA, BUSCOU A REQUERIDA PARA DEVOLVER O VALOR, ACIONANDO, INCLUSIVE, O PROCON, SEM ÊXITO. DIANTE DISSO, REQUEREU, EM SEDE LIMINAR, A DETERMINAÇÃO IMEDIATA PARA QUE O REQUERIDO SE ABSTIVESSE DE REALIZAR NOVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE REQUERENTE. NO MÉRITO, PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA RÉ À DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 2.465,92 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE SUA APOSENTADORIA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de:a) CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida;b) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito e empréstimo consignado;c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.931,84 (quatro mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária a partir do desembolso dos valores e juros a partir da citação;d) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento.Transitando em julgado, expeça-se, ainda, alvará eletrônico em favor do réu, correspondente ao depósito judicial informado em id nº 27924205.RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o artigo 55, inciso I, da Lei nº 9.099/95.”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.

NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA. NECESSIDADE DA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES E DO ERRO MATERIAL EM SENTENÇA. REGULAR FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDAÇÃO DOCUMENTAL. FACIAL COM VIDA. SIMILARIDADE E CONFIABILIDADE DA BIOMETRIA FACIAL. IMPOSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REMOÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, OU AO MENOS SUA MINORAÇÃO AO PATAMAR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
MATÉRIA FÁTICA QUE COMPROVA A PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O CASO VERTENTE.
REJEITADO O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.

(6). DO MÉRITO.
O AUTOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM,
IN CASU
, O PONTO NODAL DA CONTROVÉRSIA CINGE-SE NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS/CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM NOME DO REQUERENTE, NA MEDIDA EM QUE ESTE ASSEVERA QUE NÃO PRETENDIA CONTRAIU A OBRIGAÇÃO COM O BANCO RÉU. NOTA-SE QUE, VISANDO COMPROVAR A RELAÇÃO EM QUESTÃO, O REQUERIDO COLACIONA AOS AUTOS SUPOSTOS CONTRATOS E MENCIONA QUE OS VALORES FORAM DEVIDAMENTE DEPOSITADOS EM UMA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. EM QUE PESE O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RESTA CLARO QUE, NO CASO EM APREÇO, HÁ PARTICULARIDADES QUE NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS PELO BANCO REQUERIDO, POIS, MUITO EMBORA ESTE TENHA ANEXADO EM ID. 11684191 OS SUPOSTOS CONTRATOS, BEM COMO AS TED’S (ID.: 11684127), NÃO VISLUMBRO QUE TAL COMPROVAÇÃO TENHA VALIDADE SUFICIENTE PARA SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, O AUTOR CONTRATOU OS REFERIDOS SERVIÇOS. EXPLICO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE, EM FACE DA PECULIARIDADE DAS OPERAÇÕES (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CARTÃO DE CRÉDITO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO PELO AUTOR. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A
SELFIE
GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE. PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS AS MINUTAS DOS CONTRATOS E
SELFIE
DO AUTOR, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS MÚTUOS, SOBRETUDO PORQUE AS SUPOSTAS CONTRATAÇÕES OCORRERAM DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES,
ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS.
EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES NO FEITO DE QUE O AUTOR TENHA REALIZADO OS AJUSTES OBJURGADOS.
A MEU VER, O NATURAL NESTE CASO SERIA A GRAVAÇÃO DAS CONVERSAS, ATÉ MESMO PARA SEGURANÇA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O QUE NÃO CONSTA NOS AUTOS.
NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE TODAS AS CONTRATAÇÕES IMPUTADAS À PARTE REQUERENTE/RECORRIDO PADECEM DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR SUA NULIDADE. E DIGO ISTO POIS NAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO HÁ INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÕES RECORRENTES, O QUE COMPROVA O DESINTERESSE DO AUTOR EM CONTRATAR OS SERVIÇOS QUE FORAM AO MESMO VINCULADOS.
NO QUE PERTINE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA, ENTENDO COMO CABÍVEL, AINDA QUE PARCIALMENTE E EXPLICO.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE “A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E/OU DESCONTADOS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). MAIS RECENTEMENTE, ESSE ENTENDIMENTO FOI, EM PARTE, ALTERADO. NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021). ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, QUANTO AOS VALORES CUJOS DESCONTOS FORAM EFETIVADOS À PARTIR DE MARÇO/2021, CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. POR FIM, QUANTO AO DANO MORAL, ESTE TAMBÉM RESTOU EVIDENCIADO, EM RAZÃO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ULTRAPASSARAM A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, SABE-SE QUE A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVE PROPORCIONAR AO LESADO UMA VANTAGEM DE CARÁTER PATRIMONIAL, ATENUANDO AS CONSEQUÊNCIAS DO DANO, NÃO PODENDO, DE OUTRO LADO, REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO INJUSTO POR PARTE DA VÍTIMA. SABE-SE, TAMBÉM, QUE O SEU ARBITRAMENTO DEVE LEVAR EM CONTA O PORTE ECONÔMICO DE QUEM VAI SUPORTAR O PAGAMENTO, A REPERCUSSÃO INTERNA E EXTERNA DO DANO, O NÍVEL DO ABALO SOFRIDO E SUA CONDIÇÃO SOCIAL, EVITANDO-SE, ASSIM, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE. ASSIM, TENHO QUE O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO
A QUO
(R$ 3.000,00) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NÃO PODENDO SER CONSIDERADO EXORBITANTE.
(7).
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA DETERMINAR QUE, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA SEJA APLICADA AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021, MANTENDO-SE A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR. (8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)